Tribunal: TJDFT
Processo: 0746069-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746069-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA GOMES ALCOFORADO AGRAVADO: EROTHILDES ANANIAS DE MEDEIROS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Alexandra Barreto de Oliveira Gomes Alcoforado em face da r. decisão (IDs 77541410 e 77541358) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Erothildes Ananias de Medeiros, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado. Na origem, observa-se que, logo após prolatada a decisão que homologou o laudo de avaliação (ID 247304475), cujo montante desatualizado impugna no presente agravo, a Agravante afirmou que efetuaria o pagamento do débito por depósito judicial, para extinguir a execução (ID 247770000, na origem), o que afastaria, portanto, a necessidade de alienação judicial do bem. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Agravante para que se manifeste a respeito da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator